Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710608-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON MATHEUS COSTA TAVARES IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JADSON MATHEUS COSTA TAVARES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Em sua peça inicial (ID 57005920), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, no dia 16.3.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra a sua companheira. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente e adequada à espécie a fixação de medidas cautelares diversas. Alega violação ao artigo 313, do Código de Processo Penal, e que o paciente não descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, porquanto fixadas quando ele já se encontrava preso. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e que a manutenção da prisão do paciente é desproporcional e caracteriza cumprimento antecipado da pena. Argumenta ser incabível a decretação da prisão no caso do crime imputado ao paciente. Aduz não haver prova da existência do crime, tampouco indícios de autoria, e que a prisão foi decretada com base apenas na palavra da vítima. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15.3.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra sua companheira. Consta da ocorrência, que o paciente, no dia 14.3.2024, durante uma discussão, agrediu violentamente a ofendida, desferindo diversos chutes em suas costas; que, em razão das dores que a ofendida sentiu, parou a discussão e se deitou. Contudo, no dia seguinte, ainda pela manhã, iniciou-se nova discussão, oportunidade na qual o paciente, além de ameaçar a vítima de morte, apertou seu pescoço, desferido mais chutes em suas costas e tapas em seu rosto. Segundo a ofendida, o paciente ainda pegou uma faca e encostou em seu pescoço, ameaçando-a. Por fim, a ofendida conseguiu desvencilhar-se do paciente com a ajuda do seu irmão, oportunidade em que acionaram a polícia militar, que realizou a prisão em flagrante do paciente (ID 190175559, dos autos de origem). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto do crime praticado pelo paciente, com atributos concretos que demandam a imposição da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, em obediência ao disposto nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal (ID 57005921). Dessa forma, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas a ele, demonstrada pela agressividade empregada contra a vítima, além de toda situação de pânico que a submeteu, inclusive com ameaças de morte, de forma que fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Esse cenário, ao contrário do que defende o impetrante, é suficiente para indicar o possível envolvimento do paciente com os crimes que lhe são imputados, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pela contumácia delitiva do paciente, que insiste em se envolver no mundo do crime, e estava, inclusive, em cumprimento de pena no momento da sua prisão. O comportamento violento e desobediente adotado pelo paciente demonstra seu desprezo pelas decisões judiciais e sua periculosidade, colocando em risco a integridade física e psíquica da vítima, assim como a ordem pública. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo paciente contra a ofendida e sua reiteração na prática de crimes, a fixação de medidas cautelares diversas não se mostra, ao menos por ora, medida efetiva para preservação da integridade e segurança da vítima. A alegação de que o paciente não descumpriu as medidas protetivas impostas, não é suficiente para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Segundo o disposto no artigo 20, da Lei no 11.340/2006, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Ademais, nos casos de violência doméstica, é prescindível a prévia imposição ou descumprimento da medida protetiva. A propósito, confira-se o ENUNCIADO 29, do FONAVID: É possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Alterado por maioria no XIII FONAVID – Teresina (PI). No caso dos autos, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que outra medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator